Tribunal: TJSP
Processo: 0022832-32.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal. Condenação por crimes de homicídio tentados, em concurso material (art. 121, § 2.o, incisos III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal).
Pedido: readequação da pena imposta para aplicação do crime continuado (art. 71 do CP) ao invés do concurso

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal. Condenação por crimes de homicídio tentados, em concurso material (art. 121, § 2.o, incisos III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal).
Pedido: readequação da pena imposta para aplicação do crime continuado (art. 71 do CP) ao invés do concurso material de crimes, com aplicação do aumento na fração mínima de 1/6 ou, subsidiariamente, no patamar de 2/3.
Ausente irresignação da peticionária quanto ao mérito.
Não há o que se falar em continuidade delitiva, posto que ausente o requisito subjetivo. Com efeito, apesar de as condutas, produtoras de crimes da mesma espécie, terem sido levadas a efeito nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o homicídio de T. não fazia parte do plano dos acusados, mas por se encontrar na companhia da vítima M., a fim de evitar futuro reconhecimento e assegurar a impunidade do crime, decidiram os acusados por tentar matá-la. Assim, correta a aplicação do concurso material, posto que os crimes de homicídio tentado partiram de desígnios autônomos dos autores. Matéria já afastada no v. Acórdão.
Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria já apreciada na fase recursal.
Pedido que não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto à dosimetria, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.